Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0744260-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE MIRANDA JUNIOR AGRAVADO: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se a agravada para que traga aos autos os extratos de todas as suas contas bancárias, dos últimos 6 (seis) meses, a fim de justificar a manutenção da concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando que se trata de advogada atuante, conforme documentação que instrui o agravo interno. Alternativamente, promova o recolhimento das custas processuais e do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora